Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-90.2024.8.11.0085
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000311-90.2024.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVANA DIAS SOARES - CPF: 853.654.241-15 (EMBARGADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MÁRIO ANTONIO MODAELLI - CPF: 847.331.958-34 (EMBARGANTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), PAULA FERNANDA MODAELLI - CPF: 853.602.871-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), RENATA APARECIDA MODAELLI - CPF: 006.917.141-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOSE DE SANTANA - CPF: 276.686.811-91 (ASSISTENTE), EDMILSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 046.525.701-12 (ASSISTENTE), LEANDERSON NOLETO FERNANDES - CPF: 048.126.041-25 (ASSISTENTE), MARCELO DA SILVA - CPF: 748.197.121-87 (ASSISTENTE), CRISTINA LOURDES DA SILVA - CPF: 149.659.758-39 (ASSISTENTE), MIRANDA ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA AGUIAR - CPF: 958.736.271-34 (ASSISTENTE), MARIA RITA DE CASSIA SOUSA LIMA - CPF: 943.207.211-87 (ASSISTENTE), PAULA FERNANDA MODAELLI - CPF: 853.602.871-87 (EMBARGANTE), RENATA APARECIDA MODAELLI - CPF: 006.917.141-69 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração com o objetivo de prequestionar dispositivos legais e jurisprudências para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há vício no acórdão (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que justifique o acolhimento dos Embargos de Declaração e, em consequência, o prequestionamento dos dispositivos invocados.

III. Razões de decidir

3. Ausência de vício no acórdão embargado, que apreciou os fatos e fundamentos de maneira clara e suficiente.

4. A finalidade de prequestionamento, por si só, não autoriza a oposição de embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5. Aplicação do disposto no art. 1.025 do CPC, que presume o prequestionamento quando os embargos forem rejeitados, desde que presentes os vícios legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento, sendo exigível a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão afasta a necessidade de integração do julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 25.02.2016; TJMT, ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE MÁRIO ANTÔNIO MODAELLI E OUTROS
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o 100311-90.2024.8.11.0085, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos Embargantes.

Os Embargantes sustentam, em síntese, que
o v. acórdão foi omisso quanto ao prequestionamento específico, explícito e fundamentado dos dispositivos legais e jurisprudências apontados nas razões recursais.

Com essas considerações, requer sejam os Embargos conhecidos e providos com o fim de saneamento e prequestionamento da suposta omissão apontada.

Devidamente intimado,
o embargado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos Embargos (ID. 314292877).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A Embargante visa o
prequestionamento específico, explícito e fundamentado dos dispositivos legais e jurisprudências mencionados nas razões recursais.

Com efeito,
em relação ao pretendido prequestionamento, certo é que o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou à determinada conclusão, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

De mais a mais, a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida pela própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o dever de fundamentar o julgado,
mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. 1. É certo que os aclaratórios, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam,
(...).”
(
EDcl no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016, DJe 03/03/2016) (g. n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE MÁRIO ANTÔNIO MODAELLI E OUTROS.

Por fim,
advirto
aos Embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025